Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. VALORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.

I – O conjunto probatório demonstra que não houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nem outros vícios capazes de infirmar o procedimento administrativo impugnado, por isso a pretensão anulatória da multa administrativa aplicada pelo Procon/DF improcede.

II – A multa administrativa foi fixada em valor proporcional e razoável, observadas a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, arts. 57 do CDC e 24 do Decreto 2.181/97.

III – A expedição de simples certidão pelo Instituto-réu com menção a processo administrativo anterior, sem a comprovação da condenação imposta à autora, é insuficiente para configurar a circunstância agravante prevista no art. 26 do Decreto 2.181/97.

IV – Apelações desprovidas.